Tribunal: TJDFT
Processo: 0713644-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713644-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: JOÃO MARCELO HAMU OPA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de no 0713163-65.2022.8.07.0001, que determinou a emenda à inicial para demonstrar os requisitos do art. 784 do CPC ou apresentar ação de conhecimento (ID no 122021014). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a assinatura de 2 testemunhas. Cita legislação e jurisprudência. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a regularidade do título extrajudicial apresentado. 4. Preparo recolhido (IDs no 34898445 e no 34898446). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 7. A decisão agravada considerou que o documento juntado com a inicial é contrato de mútuo (consignado em folha de pagamento), razão pela qual deve ter assinatura de 2 testemunhas para ser considerado título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, II). 8. Ocorre que o ora agravante apresentou Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 2021/0643840, conforme ID no 121678173. 9. A Lei no 10.931/2004 não exige a assinatura das testemunhas na cédula para considerá-la título executivo extrajudicial, razão pela qual é dispensável. Nesse mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do REsp no 1.291575/PR, na sistemática dos recursos repetitivos: “DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. n28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)”. 10. O precedente citado na decisão agravada não pode ser aplicado, por falta de similitude fática. 11. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 12. Defiro o efeito suspensivo e determino processamento da execução (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO